Tribunal: TJSP
Processo: 2058938-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - De outro lado, a concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde,

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - De outro lado, a concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco – Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058938-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é paciente
CARLOS CARRERO MATA MACHADO DE AZEVEDO e Impetrante RENATO
DILLY CAMPOS, é impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO
FORO DE BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058938-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41.175
2
Voto no 41.175
Habeas-corpus no 2058938-56.2020.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista
Impte(s): Renato Dilly Campos
Pacte(s): Carlos Carrero Mata Machado de Azevedo
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para o tráfico -
Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O
prazo tido como razoável para o encerramento da instrução
criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade -
De outro lado, a concessão de prisão domiciliar, sob a alegação
de risco a sua saúde, em razão da pandemia “Covid-19” - Não é
automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco
Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Renato Dilly Campos
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Carlos
Carreiro Mata Machado de Azevedo, alegando que o ora paciente está a
sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 16/09/2019 pela prática, em tese, de crime
previsto no art. 33, “caput”, e § 1o, e art. 35, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Afirma que, decorridos mais de 180 dias
da prisão cautelar, o paciente ainda se encontra preso, sem que a defesa tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058938-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41.175
3
dado causa a demora injustificada.
Ressalta
que
o
d.
magistrado
não
apresentou fundamentação suficiente para manutenção da constrição cautelar.
Assevera que ausentes os requisitos do art.
312, do Código de Processo Penal.
Discorre sobre a ameaça advinda à saúde
do paciente se permanecer encarcerado, em razão da pandemia do
Coronavírus, requerendo a reconsideração da decisão, com base na
recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Acena com a possibilidade de aplicação
das medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Frisa as condições sanitárias dos presídios,
que em tempos de pandemia e necessidade de distanciamento, se agravam.
Pleiteia, liminarmente, a concessão de
liberdade provisória ao paciente, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem
de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
1000/1001, pelo Des. Marco Antônio Cogan.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 1022/1023, anexando as cópias
pertinentes (fls. 1004/1021 e 1024).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058938-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41.175
4
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 1027/1032, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações prestadas pela
douta autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante por suposta
prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c.c. o art. 40, inc. V, e 35,
caput, da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal.
No momento, os autos aguardam a
audiência de instrução, debates e julgamento, redesignada para 13/05/2020
(fls. 934 dos autos originais).
Em que pesem as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente.
No que concerne à alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa, é de ser ressaltado que o prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal se trata de construção
jurisprudencial que não tem o rigor matemático que lhe roga a Defesa, uma
vez que o processo penal tem por escopo primordial a busca da verdade real,
como acentua Mirabete, no sentido de que:
“Há que se reconhecer, porém, que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058938-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41.175
5
justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás não é correta
(item 402.2), e a duração da instrução deve ser considerada sempre com
relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de
razoabilidade” (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000,
p. 900).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura ao réu o direito à liberdade, sendo necessário
que a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que
houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em
constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável.
O prazo para se concluir a fase instrutória
deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se as
peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera soma de
dias.
De qualquer sorte, força relembrar a lição
do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico, porém, que
para o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora
está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por
processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital e de expedição
de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.).
Também não há que se reconhecer constrangimento ilegal quando amora é
causada pela própria defesa ou no seu interesso. Evidentemente, também não
se pode reconhecer excesso de prazo se o processo já foi sentenciado ou se a
instrução já está encerrada, quer se encontre na fase de alegações finais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058938-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41.175
6
mesmo na de diligências prevista no art. 499” (in, Processo Penal, Atlas, 10a
edição, p. 482).
Convém
ressaltar
que,
os
prazos
processuais se encontram suspensos, inclusive os tramites dos processos, em
virtude da Pandemia do Covid-19, conforme Provimento CSM 2549/2020,
com perspectiva de retorno para o mês de maio.
Ao indeferir o pedido de liberdade
provisória, com base na pandemia do “Covid-19” (fls. 967/969), o d.
Magistrado asseverou que, no caso concreto, inexiste documento apto a
comprovar que esteja inserido em grupo de risco, de maneira a justificar o
isolamento, conforme Recomendação 62/2020 do CNJ.
Demais disso, em que pesem às alegações
lançadas pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do
propalado constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez
que a Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de liberdade, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão
discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Além disso, não se comprovou que o
paciente sofra de qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de
risco, além de não demonstrada a ausência de equipe médica no local.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058938-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41.175
7
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ de
02/04/2020).
Cabe referir que ao paciente imputa-se a
prática de delito grave, que traz consequências sociais irreparáveis, sendo
fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua custódia cautelar não
ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a
própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão
em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no caso.
Ademais, o ora paciente já foi condenado
no Estado de Minas Gerais pelo mesmo delito (fls. 200/207).
Portanto, não se vislumbra qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058938-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41.175
8
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
Considerando que a situação processual
do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção de
medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator